Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-23.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação indenizatória. Agravo interno. Preliminares acolhidas de ofício. Pedido de uniformização de interpretação de lei. Inadmissibilidade. Não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão que negou seguimento ao pedido de uniformização de interpretação de lei.
2. Em suas razões recursais (ID 77657017), a parte recorrente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, aponta que, nos termos do art. 14, §4o, da Lei no 10.259/2001, compete exclusivamente ao Superior Tribunal de Justiça a apreciação dos pedidos de uniformização quando a decisão da Turma Recursal contrariar súmula ou jurisprudência dominante daquela Corte. Diz que o dispositivo legal é claro ao atribuir ao STJ a competência para o exame dessas matérias, determinando que, uma vez suscitada divergência sobre interpretação de lei federal, a Turma Recursal deverá remeter os autos ao Tribunal Superior competente, caso reconhecida a relevância da controvérsia. Ademais, ainda segundo o recorrente, o art. 18 da Resolução no 12/2009 do STJ reforça que, mesmo quando o relator ou presidente da Turma Recursal indeferir liminarmente o pedido, mantida a decisão, deve o colegiado assegurar à parte o direito de requerer a remessa dos autos ao STJ, a quem compete, em caráter exclusivo, o julgamento da uniformização federal. Conclui que a decisão agravada usurpou competência constitucionalmente reservada ao Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual devem ser reconhecidos os pressupostos legais de admissibilidade e, em consequência, provido o presente Agravo Interno, a fim de que seja reformada a decisão impugnada e determinado o regular processamento e remessa do Pedido de Uniformização ao STJ, nos termos do art. 14, §4o, da Lei no 10.259/2001 e do art. 18 da Resolução no 12/2009 do STJ.
3. Contrarrazões do primeiro réu no ID 78045571.
4. Contrarrazões do segundo réu no ID 78522132.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar a admissibilidade do pedido de uniformização de interpretação de lei.
III. Razões de decidir
6. Gratuidade de justiça. Não se verifica interesse processual no pedido de gratuidade de justiça em agravo interno, ante a ausência de previsão legal de recolhimento de preparo e de condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
7. Contrarrazões intempestivas. As contrarrazões (ID 78522132) foram apresentadas após o escoamento do prazo (ID 78130011), razão pela qual não devem ser conhecidas. Preliminar acolhida de ofício.
8. Quanto ao mérito, ressalta-se inicialmente que o arcabouço normativo do sistema de julgamento em juizados especiais é composto por três microssistemas: (i) Juizados Especiais Federais, estabelecido pela Lei n. 10.259/2001; (ii) Juizados Especiais da Fazenda Pública, instaurado pela Lei n. 12.153/2009; e (iii) Juizados Especiais Estaduais Comuns instituído pela Lei n. 9.099/1995.
9. Nota-se, assim, que cada um dos microssistemas é submetido a regras específicas, inclusive com relação ao mecanismo de uniformização de jurisprudência.
10. No âmbito dos Juizados Especiais Federais, o instrumento previsto é o pedido de uniformização, conforme previsto no art. 14 da Lei n. 10.259/2001. O julgamento do pedido poderá ser feito pela Turma de Uniformização ou pelo Superior Tribunal de Justiça, dependendo do fundamento do pedido.
11. No que se refere aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, também é previsto o pedido de uniformização, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei n. 12.153/2009. Da mesma forma que nos Juizados Especiais Federais, o julgamento do pedido poderá ser feito pela Turma de Uniformização ou pelo Superior Tribunal de Justiça, dependendo do fundamento do pedido.
12. Por fim, quanto aos Juizados Especiais Estaduais Comuns tem-se a reclamação, nas hipóteses do art. 1o da Resolução n. 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes”.
13. O caso dos autos trata de ação ajuizada perante o Juizado Especial Estadual Comum, submetida ao rito específico da Lei n. 9.099/95, sendo cabível, se for o caso, a reclamação.
14. Nesse contexto, observa-se que o agravante fundamentou seu pedido de uniformização com base no art. 18 da Lei no 12.153/2009 - norma legal aplicável quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, e da lei no 10.259/2001, aplicável no âmbito dos Juizados Especiais Federais, o que não é o caso.
15. Isto, por si só, conduziria à negativa de seguimento do pedido incidental de interpretação de lei, pois tais normas são inaplicáveis no âmbito do Juizado Especial Estadual Comum.
16. Ainda que se admitisse, em tese, a aplicação subsidiária das normas previstas nas Leis no 12.153/2009 ou 10.259/2001 ao Juizado Especial Estadual Comum, o pedido de uniformização também não deveria ser admitido. Conforme o art. 92, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o relator inadmitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso, o que ocorreu no presente caso.
17. Sobre o exame de admissibilidade do pedido de uniformização, tem-se previsão expressa no Regimento Interno das Turmas Recursais (art. 92) acerca do processamento prévio na turma recursal e as hipóteses de inadmissibilidade do pedido de uniformização. Portanto, tal argumento deve ser afastado.
18. Nesse sentido, confira-se julgado dessa Primeira Turma Recursal, inclusive de minha relatoria: Acórdão 2039638, 0701471-21.2017.8.07.0009, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.
IV. Dispositivo e tese
19. Preliminares acolhidas de ofício. Agravo interno conhecido e não provido. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa nos termos dos arts. 1.021, § 4o e 81, § 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, haja vista o desprovimento do recurso por votação unânime e em razão da interposição de agravo interno manifestamente improcedente. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: "O exame prévio de admissibilidade do pedido de uniformização é feito pelo relator no âmbito da Turma Recursal, conforme previsto no art. 92 do Regimento Interno das Turmas Recursais."
_________
Dispositivo relevante citado: Lei n. 10.259/2001, art. 14; Lei n. 12.153/2009, arts. 18 e 19; Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 92.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2039638, 0701471-21.2017.8.07.0009, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.